Tribunal: STF
Processo: ARE 1372287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO OPOSTA PELOS EXECUTADOS, ORA AGRAVANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DA TESE DE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO POR ERRO DE GRAFIA DO NOME DA PARTE, BEM COMO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA HASTA PÚBLICA E DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALTA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM A RATIO DECIDENDI DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU ESTAR PRECLUSA A DISCUSSÃO, PORQUE HAVIA SIDO REJEITADA EM DECISÃO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DE RECURSO, QUE SE LIMITAM A INSISTIR NA TESE DE NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. AVENTADO PREÇO VIL. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A TESE DOS DEVEDORES E JUSTIFICOU QUE OS CRITÉRIOS FORAM DEVIDAMENTE OBSERVADOS E QUE A DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO DEVERIA TER SIDO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVANTES QUE NÃO IMPUGNARAM OS ARGUMENTOS DO MAGISTRADO RELATIVOS À INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DÚVIDA CAPAZ DE ADMITIR NOVA AVALIAÇÃO (ART. 873, CPC/15). AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO EDITAL DA EXISTÊNCIA DE ÔNUS SOBRE O BEM (PENHORA). TESE AFASTADA. ARGUMENTO QUE INTERESSA EXCLUSIVAMENTE AO ARREMATANTE. FALTA DE PREJUÍZO AOS DEVEDORES. SUSCITADA A IRREGULARIDADE DA INCLUSÃO, NO CÁLCULO DA DÍVIDA, DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO.



    REJEIÇÃO. PREVISÃO LEGAL DO ART. 323 DO CPC/15. DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EMBORA OS AGRAVANTES TENHAM SIDO INTIMADOS ESPECIFICAMENTE PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O PONTO. DECISÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO . EXAME QUE, POR FORÇA DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL, SE REVELA PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXVII, LIII, LVI, LX e LXXVIII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos do art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LVI e LXXVIII, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente